Tribunal: TJES
Processo: 5005188-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005188-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANO DA PENHA BASSETTI

AGRAVADO: EMILY CABRAL BASSETTI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por A. da P. B. contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina que, nos autos de Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada em face de E. C. B., indeferiu tutela de urgência para exoneração liminar da obrigação alimentar. O agravante sustenta que a agravada, maior de idade, com 19 anos, reside e trabalha nos Estados Unidos, não necessitando mais de alimentos, e pleiteia a suspensão ou exoneração imediata da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a maioridade do alimentando, aliada ao alegado exercício de atividade remunerada, é suficiente para justificar a exoneração liminar da obrigação alimentar; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Atingir a maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo necessária decisão judicial mediante contraditório, conforme Súmula nº 358 do STJ.

A exoneração do encargo alimentar exige a comprovação de que o alimentando não mais necessita dos alimentos e que o alimentante sofreu alteração significativa na sua capacidade econômica.

A presunção de necessidade do alimentando cessa com a maioridade, mas o ônus de demonstrar a subsistência dessa necessidade recai sobre o alimentando.

A tutela de urgência para exoneração liminar de alimentos exige prova inequívoca da ausência de necessidade do alimentando ou da incapacidade econômica do alimentante, o que não foi demonstrado nos autos.

A decisão de primeiro grau fundamentou-se na insuficiência de provas seguras quanto à ausência de necessidade da agravada, e a dilação probatória é indispensável para apurar a situação financeira de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A maioridade do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo imprescindível decisão judicial que analise a necessidade de alimentos e a capacidade do alimentante, mediante contraditório.

A exoneração liminar da obrigação alimentar somente é cabível em casos excepcionais, quando demonstrada de forma inequívoca a ausência de necessidade do alimentando ou a incapacidade do alimentante.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.694, §1º; Súmula nº 358 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 358; TJ-SP, AI nº 2071569-27.2023.8.26.0000, Rel. Des. Galdino Toledo Júnior, j. 11/04/2023; TJ-SP, AI nº 2024745-10.2023.8.26.0000, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, j. 20/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se
de
A
gravo de
I
nstrumento,
com pedido de
atribuição de
efeito suspensivo,
interposto
por

A. da P. B.

contra
a
D
ecisão
ID 40619340 (autos originários)
, proferida
pelo Juízo da
1
ª Vara
de
Família, Órfãos e Sucessões de
Colatina
nos autos da A
ção de
Exoneração de Alimentos
ajuizada
em face de

E
.
C. B.
,
que
indeferiu a tutela de urgência postulada que visava a exoneração liminar de prestação alimentícia em favor da ora agravada.

Em suas razões sustenta o agravante, em síntese, que a ora agravada é maior, atualmente com 19 anos, e trabalha nos Estados Unidos da América, onde também reside, o que evidencia não necessitar mais do pagamento de alimentos. Aduz, ainda, que possui renda mensal de R$ 1.174,00, proveniente de alugueis de imóveis, sendo que esta varia constantemente, devido à natureza esporádica dos serviços prestados por sua microempresa.

Nesses termos, pede a imediata exoneração da sua obrigação alimentar para com a ora agravada, a partir de março/2024 ou a sua suspensão até o julgamento do presente agravo.

D
ecisão proferida em ID 8285331 no sentido de
indeferir
a atribuição do efeito suspensivo pretendido.

É o breve relatório.
Preenchidos os requisitos d
a
admissibilidade
recursal e considerando que o agravante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita,
conheço do recurso interposto e
passo a enfrentar as razões apresentadas.

Consoante mencionado, o agravante pleiteia a exoneração da obrigação alimentícia em relação a agravada, sob o fundamento de
que esta
atingi
u
a maioridade, já exerce atividade remunerada e não está matriculada em instituição de ensino.

Examinando os contornos fáticos
e

os elementos de prova até
então presentes, verifica-se que as teses recursais não foram aptas a modificar o que restou decidido em primeiro grau.

Sabe-se
que a prestação alimentar deve
,
hodiernamente,
observar
o trinômio
necessidade/ possibilidade/
proporcionalidade
, sendo,
ainda,
presumidas as necessidades dos filhos menores de idade
e, portanto,

incumbindo
aos genitores prestar-lhes assistência na medida de suas possibilidades.

Na sua fixação,
como dito,
leva-se em consideração o princípio da proporcionalidade, insculpido no §1º do art. 1.694 do Código Civil,
a saber
,
“os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”
.

Vale lembrar,
ainda, que em
relação à prestação de alimentos em favor de filho maior,
têm-se que

estes
devem continuar sendo
pagos
quando comprovada a necessidade
do alimentando
, com base nas regras de parentesco,
desde que
este
efetivamente necessit
e
de ajuda e não dispo
nha
de meios para prover seu próprio sustento
1
.

Assim,
a
exoneração
do encargo
alimentar
somente ocorre em casos excepcionais, quando evidente que o alimentante sofreu alteração na sua situação econômica e não tem mais condições de suportar o valor da pensão alimentícia, bem como qu
ando resta claro qu
e o alimenta
n
do não mais necessita
dos alimentos
.

Fixado este ponto,
evidente
que
a cessação de tal dever não se dá automaticamente pelo alcance da maioridade civil por parte do alimentando, pois há necessidade de apuração dos critérios acima expostos.

D
e fato, constata-se que
a
recorrid
a
alcanç
ou
a maioridade,
e,

n
este ponto, n
ão se olvida que a necessidade do alimentando após alcançada a maioridade civil
não
é presumida, sendo,
nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos
2
”.

No entanto
, o

mesmo
Tribunal da Cidadania editou a
S
úmula nº 358, que preleciona:
“
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos
”
,
de forma que agiu com acerto o juízo de primeiro grau em indeferir o pleito em sede de antecipação de tutela.

Dessa forma, n
ão é outro o entendimento aplicado pela jurisprudência pátria, conforme demonstrado abaixo:

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - Tutela provisória visando à imediata redução da obrigação - Descabimento -
Maioridade que não é causa automática de cessação do dever alimentar - Inteligência da Súmula 358, STJ - Ausência de demonstração de que os credores possuam condições de sustento próprio, ou das efetivas necessidades destes - Cabimento do aguardo da vinda de outros elementos aos autos
- Recurso desprovido.
(TJ-SP - AI: 20715692720238260000 São Paulo, Relator: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 11/04/2023, Data de Publicação: 11/04/2023)

Agravo de Instrumento.
Exoneração de alimentos.
Tutela antecipada. Genitor que desconhece a localização do filho menor, que está evadido da justiça desde 2022.
Decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteando a exoneração de alimentos.
Recurso do autor.
Maioridade civil no curso desta demanda. A exoneração não se opera automaticamente com o atingimento da maioridade. Aplicação da Súmula 358 do C. STJ
.
Autor não comprovou incapacidade financeira. Necessidade de dilação probatória. Manutenção da pensão.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 20247451020238260000 São Paulo, Relator: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 20/04/2023, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

No caso
em apreço
,
observa-se
que o
ju
í
z
o
de primeiro grau fundamentou
sua decisão na
inexistência de prova segura e efetiva
da verossimilhança
das
alegações

do Agravante.

E, nesse ponto é possível observar das contrarrazões ao presente agravo de instrumento que a ora agravada concluiu o ensino médio no mês de junho de 2024 (ID 9598942) e, segundo informou em agosto/2024, aguardava o início do segundo semestre para ingressar no ensino superior.

Embora tenha se manifestado no presente agravo, registra-se que o prazo para apresentação de contestação por parte da ora agravada ainda não foi iniciado, de modo que o processo originário encontra-se em fase inicial, sem ter havido o contraditório ou a produção de outras provas em juízo, que permitiriam, no âmbito restrito do presente agravo, identificar se, de fato, a recorrida exerce alguma atividade remunerada ou mesmo se ingressou no ensino superior, conforme noticiou.

Sendo assim,
consoante
a
citada
S
úmula 358/
STJ
, necessário se mostra oportunizar o contraditório, a fim de apurar-se,
por meio de
dilação probatória, a efetiva necessidade da alimentanda.

Tal situação torna-se ainda mais imperativa ao se considerar que a e
xoneração

do encargo
alimentar,
de forma liminar, somente ocorre em casos excepcionais
e que, no caso,
o alimentante não demonstrou a impossibilidade de adimplir os alimentos no percentual fixado,
limitando-se a
alegar que a
a
gravada
atingiu a maioridade,
não
estuda e trabalha, razão pela qual não necessita mais do seu auxílio.

Nesse sentido, haja vista ser
indispensável a apuração do equilíbrio entre a possibilidade do alimentante em prestar
alimentos

e a necessidade do alimentado,
não merece reforma
a decisão d
o juízo primevo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
.

É como voto.

1
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias. 9. ed. Salvador: Ed JusPodlvm, 2016. p. 744.

2
STJ; AgRg-EDcl-AREsp 791.322; Proc. 2015/0247311-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 01/06/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.